Tribunal: TJES
Processo: 0006103-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006103-50.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALISSON FABIANO DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006103-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALISSON FABIANO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33 LEI 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.43/06. QUANTIDADE E NATUREZA DA APREENSÃO, CONJUGADAS COM A POSSE DE MUNIÇÃO E REGISTROS NO SENTIDO DE QUE OSTENTAVA ARMAS E AMEAÇAVA MORADORES. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROBATÓRIAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o apelante, impossível acolher o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 2. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Na esteira do entendimento firmado pelo STJ, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem validamente provar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, idoneamente afastar o privilégio. Na espécie, além de ter sob sua responsabilidade uma quantidade considerável de entorpecentes, de qualidades e apresentações variadas, também tinham em seu poder uma munição, havendo registros nos autos de que ostentava armas e intimidava moradores, o que é forte indicador de que fazia do crime um meio de vida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006103-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALISSON FABIANO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THALISSON FABIANO DA SILVA GOMES, em face da sentença de fls. 125/128, da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 12h11min do dia 5 de agosto de 2022, na Rua São Pedro, Bairro São Torquato, Município de Vila Velha, em frente ao Bar do Aurélio, o apelante trazia consigo 400 (quatrocentos) pinos de cocaína; 40 (quarenta) papelotes de cocaína; 77 (setenta e sete) pedras de crack, além de manter sob guarda 01 (uma) munição ogival calibre 09 mm Parabellum, além de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de fls. 146/152, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais às fls. 157/159, pela negativa provimento ao apelo.

No id. nº 6636456, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da E. Procuradora de Justiça Carla Stein, também pela integral preservação da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pleito de absolvição por falta de provas.

A materialidade do crime de tráfico está estampada no laudo de exame químico de fls. 98/99.

Da mesma forma, provada a autoria criminosa, a despeito de o réu, em interrogatório judicial ter negado a prática da infração penal.

Veja-se, a propósito, que o Policial Militar O policial militar Eduardo Lima de Oliveira, em depoimento judicial armazenado na pasta compartilhada afirmou que sua guarnição recebeu informação de um transeunte, no sentido de que um homem moreno, que transitava a bordo de um Fiesta de cor dourada, estaria na posse de materiais ilícitos, lembrando, inclusive, que a pessoa apresentou a ele um vídeo em que o ora apelante aparecia ameaçando pessoas e ostentando armas de fogo. Aduz que, ao encontraram o acusado com o veículo descrito no informe, realizaram a abordagem e, em vistoria em seu interior, encontraram as drogas dentro de uma mochila.

Em semelhante sentido, o testemunho do também Policial Gildeone dos Santos, o qual acresce que, receberam informações que o réu teria entorpecentes em sua casa e as estava retirando do local. Ao descrever a abordagem, confirma as informações prestadas pelo colega de farda, notadamente, o fato de os entorpecentes estarem acondicionados em uma mochila, dentro do Ford/Fiesta.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

Nesse passo, preservo a condenação.

Em remate, a defesa requer seja reconhecido o tráfico privilegiado.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem validamente provar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, idoneamente afastar o privilégio (STJ, AgRg no HC n. 722.652/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4/12/2023).

Aqui, pode-se observar que o apelante, além de ter sob sua responsabilidade uma quantidade considerável de entorpecentes, de qualidades e apresentações variadas, também tinham em seu poder uma munição, havendo registros nos autos de que ostentava armas e intimidava moradores, o que é forte indicador de que fazia do crime um meio de vida.

Desta forma, impossível acolher o pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão. Acompanho o entendimento do E. Relator.